Tribunal: TJMT
Processo: 1031453-76.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031453-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 841.011.211-68 (PACIENTE), FORUM DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. N. D. O. B. - CPF: 076.494.801-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de paciente acusado de praticar atos libidinosos contra sua neta de 11 anos de idade, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima, estando presente o
fumus comissi delicti
pelos elementos probatórios colhidos.

4. O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à integridade física e psicológica da vítima vulnerável.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima vulnerável, amparada em elementos concretos, não pode ser revogada pela mera existência de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 940.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001289-32.2024.8.11.0032, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

O impetrante sustenta que
não há elementos para a aplicação do cerceamento de liberdade do paciente, visto que, conforme retirado do caderno processual, mais precisamente do termo de interrogatório id. 172315755, págs. 1 e 2, o paciente é pequeno agricultor, possui residência fixa, bem como telefone para contato e meios para ser localizado
.

Alega que o paciente tem 59 (cinquenta e nove) anos, nunca foi preso ou respondeu a outros crimes, ou seja, é primário e sem registro de antecedentes criminais.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pela concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
(Id. 250228192).

Documentação juntada (Id. 250230673).

Liminar Indeferida (Id. 250666686).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 251360192).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 252152672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente Álvaro de Oliveira Bastos foi fundamentada nos seguintes termos:

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, pedido de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum libertatis, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, a fim de evitar que, caso solto, torne a ameaçar a integridade física e psicológica da vítima.

Conforme se depreende dos autos, a genitora da vítima, Edinéia Nunes Santana, quando ouvida em sede policial, explicou que saiu de sua residência com sua sobrinha para “ir na rua” e deixou a filha aos cuidados de sua irmã. Relatou que o flagrado estava no local e havia ingerido bebida alcóolica, mas não estava embriagado.

Ao chegar à cidade, recebeu uma mensagem de sua irmã perguntando se ela já estaria retornando para casa, demonstrando nervosismo. De imediato, ligou para sua irmã para ver o que estava acontecendo e sua irmã disse que Heloisa estava chorando.

Ato contínuo, pediu para falar com sua filha, que relatou que seu avô teria abusado dela. A vítima relatou que estava no quarto jogando e foi para a sala assistir televisão. Nesse momento o avô adentrou a residência e chamou a vítima, acreditando que ele queria pegar o celular.

A vítima então foi para fora da casa para entregar o celular, momento em que o flagrado pediu um abraço e começou a beijar a vítima à força, retirou suas roupas e também se despiu.

Segundo relatos da vítima, o flagrado só não conseguindo consumar a penetração porque a vítima ficou se contorcendo, pedindo para parar e conseguiu se desvencilhar, entrou para a casa e chamou sua tia. Explicou que os fatos ocorreram na varanda da residência.

A genitora ainda relatou que há 3 dias o flagrado havia chamado sua filha para ir até a residência de sua irmã, mas achou estranho e não deixou sua filha ir. Diante disso, acredita que o flagrado já estava com intenção de fazer algo contra ela, pois sua filha está começando a ficar mocinha.

Ao ser questionada sobre a suposta ocorrência de outros episódios, a genitora da menor relatou que há algum tempo tomou conhecimento de que o flagrado teria abusado sexualmente de sua sobrinha quando possuía 15 anos, hoje ela já conta com 20 anos de idade, mas ela não teria dado detalhes do ocorrido. Por conta do relato, a genitora afirma que já não tinha confiança nele e sempre ficava observando seu comportamento.

Corroborando as informações, o policial militar Gesiel da Silva e Souza, quando ouvido em sede policial, relatou que a guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a mãe da vítima em estado de choque, acompanhada de outras pessoas. O suspeito estava na varanda da casa, sendo agredido por pessoas que ali estavam, inclusive com pedradas.

Os policiais tiveram que interferir para fazer a detenção do acusado e, em conversa com a genitora da vítima, esta relatou que o flagrado é casado com sua mãe, ou seja, é seu padrasto, narrando, em seguida, toda a versão apresentada acima pela genitora da vítima.

Como se percebe, os fatos são graves e demandam uma análise cautelosa por este juízo, por se tratar de crime perpetrado em face de absolutamente incapaz e com indícios de ocorrência de crime análogo anteriormente.

Destaque-se que a vítima, de 11 anos de idade, narrou com riqueza de detalhes todo o ocorrido para a genitora e a tia que estava presente no local. Além do mais, o flagrado foi detido por populares, logo após os fatos.

Nesse contexto, deve-se mencionar que a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.565.463/GO; AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA; AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO; AgRg no AREsp n. 2.460.084/CE; AgRg no REsp n. 2.017.786/SP; AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI).

Portanto, para salvaguardar a integridade física da vítima, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP (Id. 250230673 – p. 99-103).

No caso em questão, o impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos para a substituição da prisão preventiva do paciente (primariedade, residência fixa e emprego fixo).

Apesar das alegações do impetrante, em nova análise dos autos, entendo que a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, não sendo cabível a sua substituição por outras medidas diversas da prisão, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e resguardo da integridade física da vítima.

No caso concreto, os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.312970 (Id. 250230673 – p. 12); Termos de Depoimentos (Id. 250230673 – p. 21-22; 23-24; 28-36; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 250230673 – p. 67-68) e o Laudo Pericial n. 543.1.02.9069.2024.206814-A01 (Id. 250230673 – p. 83-85), revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

Por sua vez, o
periculum libertatis
também é evidente, tendo em vista que a colocação do paciente em liberdade, ao menos por ora, poderá colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima Heloísa Nunes de Oliveira Bastos (de 11 anos de idade).

Diante desse quadro,
a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos constantes nos autos, que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, bem como a integridade física e psicológica da ofendida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no seu relato. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da situação.

3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 940.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Com efeito, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL - RELAÇÃO DE PARENTESCO – ABUSO DE CONFIANÇA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AMBIENTE DOMÉSTICO E DE COABITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJGO – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC nº 112763; STJ, RHC nº 63.761/SP; RHC nº 80.817/MS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000).

Ordem denegada.

(N.U 1018359-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

No que pertine às alegadas condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos, por si sós, não têm o condão de dar ensejo à colocação do paciente em liberdade.

A propósito, o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, dispõe que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a
visão de
hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024